Tribunal: TJSP
Processo: 1095024-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos – Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor, a manutenção da r. sentença, para "limitar os descontos mensais relativos ao empréstimo em questão, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, permitidos apenas os descontos legais" - Reforma da r. sentença, para determinar que fica ressalvado o direito do banco apelante de: (a) cobrar a diferença devida, em razão da cessação dos descontos, mediante boleto bancário ou outro meio legal de que se possa valer; e (b) promover a inscrição do débito vencido e não pago, em cadastro de inadimplentes, visto que não (b.1) não restou demonstrada a cobrança abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, (b.2) o inadimplemento da parte cliente relativamente ao débito dos contratos bancários objeto da ação fica caracterizado com a cessação dos descontos no que excederem 30% de remuneração líquida, e (b.3) a inscrição em cadastro de inadimplentes é direito do credor, a teor do art. 43, do CDC.
Recurso da parte ré provido, em parte, e recurso da parte autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095024-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NERCIANO DA SILVA MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso da parte ré e negaram provimento ao recurso
da parte autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 37234
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível do Foro Central
Apelantes/Apelados: Banco do Brasil S/A
Apelados/Apelantes: Nerciano da Silva Meira (Justiça Gratuita)
CONTRATO BANCÁRIO
Passa-se a adotar a atual
orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de
Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de
desconto em folha de pagamento ou débito em conta
corrente em que o mutuário recebe a respectiva
remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos
salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário,
em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica
(LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que
autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de
prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos
descontos de prestações de todos os empréstimos
contratados pelo mutuário para descontos de prestações em
folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada,
sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30%
da remuneração líquida do devedor, correspondente à
remuneração
bruta
com
exclusão
dos
obrigatórios
(previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se
tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos
anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio
tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de
30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para
contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho
de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula
ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da
remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1)
5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do
cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto
para pagamento de débitos relativos aos demais contratos
Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de
valores creditados a título de remuneração da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
3
mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos
contratos bancários objeto da demanda, em percentual
superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor,
a manutenção da r. sentença, para “limitar os descontos
mensais relativos ao empréstimo em questão, ao percentual
máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
do autor, permitidos apenas os descontos legais” - Reforma
da r. sentença, para determinar que fica ressalvado o direito
do banco apelante de: (a) cobrar a diferença devida, em
razão da cessação dos descontos, mediante boleto bancário
ou outro meio legal de que se possa valer; e (b) promover a
inscrição do débito vencido e não pago, em cadastro de
inadimplentes, visto que não (b.1) não restou demonstrada a
cobrança abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, no
período da normalidade, (b.2) o inadimplemento da parte
cliente relativamente ao débito dos contratos bancários
objeto da ação fica caracterizado com a cessação dos
descontos no que excederem 30% de remuneração líquida, e
(b.3) a inscrição em cadastro de inadimplentes é direito do
credor, a teor do art. 43, do CDC.
Recurso da parte ré provido, em parte, e recurso da parte
autora desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 185/190, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a limitar os descontos mensais
relativos aos empréstimos em questão, ao percentual máximo de 30% dos
rendimentos líquidos do requerente, sob pena de incorrer na multa cominatória
arbitrada, confirmando, assim, a tutela antecipada concedida. Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com
supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-
se os autos procedendo-se às anotações necessárias. P.R.I.”
Os embargos de declaração opostos a fls. 194/195
foram acolhidos pela r. decisão de fls. 223, que consignou o seguinte:
“Vistos.
Assiste razão a embargante, uma vez que a sentença embargada, por
um lapso, deixou de confirmar a tutela de urgência concedida, assim
como não apreciou o pedido da parte requerente no que concerne à
determinação de abstenção de inclusão do nome do requerente nos
cadastros de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Em tal sentido, imperioso o acrescentar ao julgado a confirmação da
tutela de urgência e a condenação da ré à obrigação de não fazer
consistente na proibição de inclusão dos requerentes nos cadastros de
proteção ao crédito, por eventual cobrança que supere os 30% dos
rendimentos líquidos do requerente, em decorrência da limitação
imposta na sentença.
Os demais termos do julgado deverão permanecer inalterados.
Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos e, no
mérito, lhes DOU PROVIMENTO, pelas razões declinadas, com
fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
P.R.I.”
Apelação da parte ré (fls. 198/211), sustentando que:
(a) a cláusula de desconto em folha de pagamento e em conta foi livremente
pactuada; (b) impossibilidade de limitação dos descontos em 30% da remuneração
líquidos do autor; e (c) o patamar de limitação dos descontos deve ser acima de 30%;
(d) deve ser permitida a cobrança da dívida remanescente, seja de forma extrajudicial
ou através de demanda judicial própria.
Apelação da parte autora (fls. 225/235), sustentando:
(a) “não inclusão do autor nos órgãos de proteção ao crédito”; (b) “à limitação em
30% dos seus vencimentos líquidos (compreendido pelo seu salário base e demais
vantagens incorporadas, sem que sejam somados ao salário base as gratificações,
bonificações, auxílio alimentação, abono e demais verbas de caráter não permanente,
como rendimentos decorrentes de Atividade Delegada ou DEJEM - Diária Especial
por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar, nos termos do art 2o do
Decreto 60435 de 13 de Maio de 2014)”.
Os recursos foram processados, com apresentação de
resposta pela parte ré apelada (fls. 238/254), insistindo na manutenção da r. sentença,
e sem resposta da parte autora apelada.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente a
demanda.
A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.
2.1. A relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.2. Passa-se a adotar a atual orientação predominante
do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com
cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o
mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não
constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de
empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os
empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode
ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente
à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e
pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da
MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do
princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do
mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de
2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração
líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para
despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como
teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO Trata-se, na origem, de ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. O
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (e-STJ fls.
150/155). Interposta apelação, o TJDFT proferiu acórdão assim ementado (e-STJ fl.
205): "DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS
EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA
REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há abusividade
na
realização
de
descontos
superiores
a
30%
dos
rendimentos
do
consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes
do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente
pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-
corrente. 2 - Embora o Autor seja servidor público do Distrito Federal, a limitação
prevista no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 não se aplica à hipótese, uma
vez que não. se cuida de consignação em folha de pagamento, mas de mútuos com
débito de parcelas em conta-corrente, hipótese que não encontra qualquer limitação
legal. De toda sorte, impõe-se ressaltar que o normativo se dirige unicamente ao
próprio servidor e ao órgão em que exerce seu cargo, não tendo o condão de interferir
nas obrigações livremente pactuadas e assumidas, mediante a imposição do referido
limite às instituições financeiras. 3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam
patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para
consignação em folha com previsão da possibilidade de desconto em conta-corrente e
também créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma
cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os empréstimos que
contraiu. excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável
contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a
limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual
pretendido (30%), obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe
é devido emprazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em
mitigação ao que dispõe o pacta .sunt servanda. Apelação Cível provida. Maioria."
Os embargos infringentes foram assim julgados (e-STJ fl. 281): "EMBARGOS
INFRINGENTES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO
30%. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO
MANTIDO. 1. Os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento
devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
trabalhador, não podendo os descontos exceder a este limite, sob pena de violarem o
disposto no Decreto 28.195/2007. 2. O referido decreto e sua limitação não regem os
demais contratos de mútuo bancário, notadamente aqueles em que os mutuários
pactuam outras formas de pagamento, inclusive com o desconto direto em conta
corrente bancária, mas apenas e tão somente aqueles créditos consignados em folha
de pagamento. 3. Os débitos em conta corrente são regidos estritamente pela relação
cliente-banco, na forma livremente pactuada, conforme as disposições a que estejam
vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a
concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas
pelo Banco Central do Brasil. 4. Desta forma, as opções livremente aceitas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
7
partes no momento da celebração do contrato, só poderiam ser revistas pelo julgador
se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não
havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta
sunt servanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido." No presente
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente aponta
ofensa aos arts. 649, IV, do CPC e 6o do CDC. Sustenta, em síntese, a necessidade de
limitar os descontos do empréstimo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
auferidos. Contrarrazões às fls. 320/360 (e-STJ). Exercido o juízo de admissibilidade
positivo na origem, os autos foram encaminhados a esta Corte Superior. É o
relatório. Decido. Considerando a natureza alimentar do salário e em função do
princípio da razoabilidade, firmou-se, no âmbito da Segunda Seção desta Corte,
o entendimento de que o desconto em conta-corrente, em que são lançados os
vencimentos do trabalhador, não deve ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento). Nesse sentido, os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO)
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 3. Esta Corte Superior já reconheceu a
validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das
parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão
do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia,
deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 40.721/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014.)
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. (...) 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado
o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (...) 4. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
"BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por
cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag n. 1.418.832/RS, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe 13/5/2013.) Desse entendimento destoou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
8
acórdão recorrido, devendo ser reformado. Diante do exposto, nos termos do
art. 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento)
sobre os rendimentos do autor. Custas e honorários advocatícios conforme
determinado pela sentença.” (REsp 1575772/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 04/03/2016, o destaque não consta do original); (b) “DECISÃO
(...). É o relatório. DECIDO. (...) Quanto ao mais, a irresignação merece prosperar.
Os autos dão conta de que o acórdão impugnado manteve a decisão de proibição de
descontos na conta-corrente do recorrido, ao seguinte fundamento: "A
impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC tem caráter absoluto e visa
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, viabilizando o sustento do
devedor e de sua família, razão por que não há espaço para a constrição de parcela
das verbas salariais depositadas em conta corrente. (...) O fato de que o débito em
execução é oriundo de contrato de crédito consignado não afasta a incidência da
impenhorabilidade absoluta prevista no art. 649, V, do CPC" (fls. 132/133 e-STJ). A
decisão proferida pelo Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido da legalidade dos descontos em
folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, devendo ser
obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos (excetuados os descontos
obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais verbas. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se
trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais
vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da
Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os
descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM
30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO." (AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 12/05/2010) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO
COMINATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte
Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em
folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial
facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
9
tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do
mutuário. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa"
(AgRg no REsp 1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há antinomia entre a
norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da
Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30%
apenas à soma das consignações facultativas' (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). Ante o exposto, dou provimento
ao recurso especial, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados na folha
de pagamento do recorrido até o limite de 30% (trinta por cento) de seus
vencimentos brutos (excetuados os descontos obrigatórios), invertidos os ônus da
sucumbência.” (REsp 1606565/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSO CIVIL
E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento do
servidor são limitados ao percentual de 30% dos vencimentos, por se tratar de verba
de natureza alimentar. Precedentes. 2. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-
se de recurso especial interposto por ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS,
fundamentado no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos
ementado: apelação cível. Negócios jurídicos bancários. ação de preceito
cominatório. empréstimo consignado. desconto em folha de pagamento.
LIMITAÇÃO. Em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre, a
margem consignável das parcelas de empréstimo, em folha de pagamento, é de 60%
da sua renda bruta, nos termos do Decreto no 15.476/2007. No caso em apreço,
estando a soma dos valores dentro do limite da margem consignável, é de serem
mantidos os descontos, na forma contratada. Apelo desprovido. (fl. 299) Em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
10
razões recursais, aponta a recorrente dissídio jurisprudencial, defendendo a limitação
de descontos das parcelas de empréstimo consignados no patamar de 30% dos seus
vencimentos brutos, abatidos os descontos legais, nos termos do art. 2o, I, § 2o, da Lei
n. 10.820/2003. Contrarrazoado, o recurso especial recebeu crivo positivo de
admissibilidade na origem. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a
decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. O recurso merece acolhida. Com efeito, o acórdão estadual
manteve a r. sentença que afastou a possibilidade de redução do limite dos
descontos na conta corrente (trinta por cento) em que creditado o salário do
correntista, ora recorrente. Transcrevo o pertinente trecho do acórdão
recorrido: A seu turno, quanto à possibilidade de redução dos descontos, vinha
entendendo pelo cabimento da limitação das parcelas de empréstimo ao
patamar de 30% dos vencimentos brutos do devedor, abatidos os descontos
legais. Todavia, ressalvada minha posição, acabo aderindo ao entendimento da
Câmara, a fim de não sustentar voto solitário, no sentido de respeitar a margem
consignável de 60%, em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre,
como no caso. [...] Com efeito, em se tratando de servidor do Município de Porto
Alegre, o Decreto no 15.476/07 (que revogou o Decreto no 15.701, mas manteve a
mesma redação), autoriza consignações em folha de pagamento, respeitada a margem
consignável de 60% dos seus vencimentos. Eis o teor do referido dispositivo: Art. 2o.
(...) §1oA Administração garantirá ao consignado 40% (quarenta por cento) da base
de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como título líquido a receber. (...)
Art. 6o. As consignações autorizadas pelo consignado deverão respeitar o percentual
reservado referido no §1o do art. 2o deste Decreto, devendo ser suprimido pelo
sistema de folha de pagamento todo e qualquer desconto facultativo que ultrapassar o
limite estabelecido. Feitas estas considerações, verifica-se, da análise do
contracheque juntado na fl. 24, que a parte autora possui um salário bruto de
R$2.895,35 mensais. Entretanto, são efetuados descontos no total de R$1.499,12,
representando o percentual de 51,78% dos seus vencimentos. Desse modo, tendo em
vista que, no caso em apreço, a dedução não compromete mais de 60% dos
vencimentos do demandante, devem ser mantidos os descontos, na forma
contratada. (fl. 301-303) Assiste razão ao recorrente nesse ponto, uma vez que a
Segunda Seção desta Corte Superior, pacificou a matéria por ocasião do
julgamento do REsp 728.656/RS em 22/8/2005, afastando a possibilidade de
descontos que ultrapasse o limite de 30% do salário do devedor. Nesse mesmo
sentido: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
11
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 03/05/2010) Nessa mesma linha,
cito os seguintes precedentes mais recentes: ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público,
estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
__________ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA.
LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE
NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É
válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação
de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) __________ 4. Desse modo, merece reforma o
acórdão recorrido nesse ponto, porquanto dissonante da jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior. 5. Diante do exposto, dou provimento do
recurso especial a fim de e impor à Instituição bancária, ora recorrida, que
observe a limitação, no tocante à soma dos descontos em folha de todas as
prestações de empréstimos contratados pelo autor, ora recorrente, ao percentual
de 30% de sua remuneração. 6. Ônus de sucumbência invertidos.” (REsp
1402374/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 09/12/2016, o
destaque não consta do original); e d) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE
PROFESSORES TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim
ementado
(e-STJ
fls.
351):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração
bruta, deduzidas as parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e
previdência. Apelações providas, em parte. Os Embargos de Declaração
interpostos pelo Agravante foram desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta
negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra a limitação dos descontos
em folha de pagamento em 30% dos vencimentos do recorrido. (...) É o relatório.
(...) 7.- No que diz respeito ao percentual de desconto em folha, o inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
12
não procede, uma vez que o Acórdão vergastado decidiu a espécie em
consonância com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem prevalecido
nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador."
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no
mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
TRABALHADOR.
PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS
OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1.
(...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003,
45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração
disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre
os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da pessoa
humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,
DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min.
RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento -
23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que
trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a natureza alimentar do salário e do
princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento
(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto, com apoio no art.
544, § 4o, II, b , do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento ao Recurso
Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
13
23/08/2012, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que o limite adicional de
5% é destinado exclusivamente para despesas efetuadas por cartão de crédito, a
conforme expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF
11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF 10.820/2003, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO
BANCÁRIO - Ação ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo Desconto
autorizado desde que limitado a 30% da remuneração disponível - Incidência
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08
Procedência mantida - Recurso improvido. (...) Reconhecida a
legitimidade do desconto, seja em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação
em cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela legislação vigente
que, agora, por força da Medida Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as
Leis n°s. 10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da União
de 13.07.2005 e início de vigência na referida data, é de 35% da remuneração
disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo ou
inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que
os 5% a mais previstos na mencionada medida provisória sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito, o que não se
verifica no vertente caso” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
0005048-88.2009.8.26.0562, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque
não consta do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos consignados
Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o,
§ 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite de desconto previsto
na MP 681, que não se aplica ao caso, mas apenas à hipótese de pagamento de
despesas com cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u.,
j. 11/05/2017, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato
bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o
limite de 30% do rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco foram abordadas na r.
sentença - Impossibilidade de conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015
Autora servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a
40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o
Decreto Estadual no 61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e
833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa -
Med.Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto, v.u.,
j. 02/05/2017, o destaque não consta do original); e (d) “Apelação Cível. Ação
revisional de contrato de empréstimo bancário. Sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
14
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado mediante desconto em
conta-corrente, que acaba por abranger os vencimentos do autor quase em sua
totalidade. Medida Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde que os 5% a mais
sejam utilizados exclusivamente para quitar dívidas com o cartão de crédito, o
que não ocorre no caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a preservação da dignidade
da pessoa humana e o mínimo existencial. Multa diária não exagerada e limitada.
Incentivo ao cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à Súmula 410
do STJ não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0031115-82.2013.8.26.0002. rel. Des. Hélio Nogueira,
v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do original).
2.3. Ante a natureza alimentar da remuneração e o
princípio da razoabilidade dos empréstimos, os descontos título de pagamento de
parcelas de contratos bancários devem ser limitados a 30%, da remuneração bruta do
mutuário, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda e aos descontos
previdenciários, bem como de montantes relativos à pensão alimentícia descontada
em folha de pagamento da parte mutuária, percentual este empregado também para
servidores públicos estaduais e municipais.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “Cuida-se de recurso especial interposto por Patrícia da Silva
Claussen com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
assim ementado (e-STJ, fl. 336): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO, TODAVIA, EM 30% DOS
RENDIMENTOS BRUTOS. Não é possível ao devedor, de forma unilateral e sem a
correspondente rescisão contratual, demandar a total suspensão dos descontos em
folha, por se tratar de parte integrativa do contrato, garantia principal de sua
execução ou, no mais das vezes, única segurança de adimplemento do débito.
Impende considerar que estes valores (ou boa parte deles) foram previamente
despendidos pelo mutuário, por meio do crédito que lhe foi concedido. Hipótese que
não se identifica com penhora, esta adstrita aos limites de uma relação processual
executória. Limitação, todavia, em 30% da renda mensal, a fim de evitar o
comprometimento excessivo do poder aquisitivo do devedor, de acordo com o
entendimento disposto no REsp. n. 1.235.100 - RS, que analisou o caso em liça. Na
espécie, considerando que os descontos perpetrados pelos réus não alcançam mais do
que 30% da renda bruta da demandante, resta inviabilizada a limitação pretendida, tal
como deliberado na sentença. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-379). Em suas razões,
sustenta a parte recorrente, violação aos seguintes dispositivos: a) aos arts. 165, 458,
inciso II, e 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, apontando negativa
de prestação jurisdicional em face do desacolhimento dos embargos de declaração e
ausência de fundamentação na decisão recorrida. b) art. 20, I, § 2o, da Lei n.
10.820/2003, defendendo a necessidade de limitação dos descontos procedidos em
folha de pagamento ao montante de 30% de seus vencimentos líquidos, dado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
15
caráter alimentar de referidas verbas e ao princípio da razoabilidade. Sobre o tema,
invocou dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas por HSBC às fls.
404-413 (e-STJ) e por FESSERGS - Federação Sindical dos Servidores Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul às fls. 416-427 (e-STJ). O Tribunal de origem admitiu
o recurso especial, consoante decisão de fls. 429-433 (e-STJ). Assim delimitada a
controvérsia, passo a decidir. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi
publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. No que diz respeito à
alegada violação aos arts. 165, 458, inciso II e 535 do CPC/73, observo que a parte
agravante alega genericamente violação ao dispositivo citado sem demonstrar, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. Acerca da limitação
dos descontos em folha de pagamento da recorrente, o Tribunal de origem consignou
que (e-STJ, fl. 345): Portanto, é de ser reconhecida a possibilidade de limitação
dos descontos efetivados pelos réus ao percentual de 30% da remuneração bruta
da autora, excetuados apenas o imposto de renda e a contribuição
previdenciária. Dito isso tem-se que, na espécie, os descontos perpetrados pelos
réus, conforme contracheque da fl. 241, alcançam a monta de R$ 626, 84, a qual não
ultrapassa 30% da renda bruta da autora, que importa em R$ 2.988,84. Portanto, a
Corte local, ao limitar o valor do desconto em 30% da remuneração bruta da
recorrente, perfilhou orientação firmada nesta Corte, conforme atestam os
seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTOS
EM
FOLHA DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO
BRUTA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento,
a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005,
julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir
Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na
folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula
abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com
condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade
unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os
descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta,
subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A
30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DA SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 1. Conforme interpretação conferida pela
Corte de origem ao Decreto estadual 43.574/2005, a soma mensal das consignações
facultativas e obrigatórias de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul não
poderá exceder a setenta por cento (70%) do valor de sua remuneração mensal bruta.
2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
16
2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem
limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas". (REsp
1169334/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/08/2011, DJe 29/09/2011) 3. Por um lado, a norma federal possibilita ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao agente financeiro. Por outro lado, por
meio de salutar dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos
firmados entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois impõe, com razoabilidade, limitação aos descontos que incidirão sobre
a verba alimentar, sem menosprezar a autonomia da vontade. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RMS 30.820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012) CIVIL. AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que
autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo
contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do
devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1255508/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1583210/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/06/2016, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE.
RECENTE ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO AGRG NO EARESP N. 86.915/SP. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. 2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO BRUTO
DO CORRENTISTA, EXCLUÍDOS OS VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. 3. REGIMENTAL PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, Ana Paula
Nascimento Matias de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o então ABN AMRO REAL
S.A., indeferiu o pedido antecipatório no qual postulava autorização para realizar o
"depósito judicial mensal de R$ 857,92 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa
e dois centavos) - equivalentes a 30% dos rendimentos mensais líquidos de R$
2.859,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) - ,
destinados a amortizar o saldo devedor do cheque especial e do cartão de crédito, e
depois amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos
empréstimos tomados com o banco réu, seja por desconto em folha ou por débito em
conta-corrente, dividindo-se este valor proporcionalmente a cada um dos contratos"
(e-STJ, fl. 113) e, em consequência, para que não inscrevesse seu nome em cadastros
de inadimplentes. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 111): PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
17
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A
30% DA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE
DO CREDOR. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1- Afigura-se indevido
que, em virtude de mera dedução em Juízo de pretensão revisional do pacto,
prevaleça-se a devedora da segurança de diminuir o valor das prestações contratadas,
sob pena de dar-se lugar a uma revisão initio litis e unilateral do contrato. 2- A
inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro restritivo de crédito é
faculdade colocada à disposição do credor pelo CDC; 3- A juntada aos autos de
demonstrativo atualizado do débito em ação de revisão de contrato bancário é medida
de natureza instrutória, cuja análise subordina-se à necessidade da prova a ser
perquirida pelo Julgador em momento oportuno. Agravo de instrumento desprovido.
Assim, a autora, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interpôs
recurso especial sustentado ofensa aos arts. 273, § 6o, e 649, IV, do CPC e
divergência jurisprudencial aduzindo que o desconto em conta salário é válido, desde
que não ultrapasse 30% dos rendimentos líquidos do correntista. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial, subindo os autos à esta Corte. O Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, negou seguimento ao
recurso, sob o fundamento de que a recorrente não instruiu o recurso com a guia de
custas e o respectivo comprovante de pagamento. Ressaltou que, a despeito de ter
sido deferido o benefício da justiça gratuita na origem, "deve haver a renovação do
pedido quando do manejo do recurso, uma vez que o deferimento anterior da benesse
não alcança automaticamente as interposições posteriores", conforme entendimento
consolidado pela Corte Especial (e-STJ, fls. 166). Inconformada, a recorrente
interpôs o presente agravo regimental, argumentando, em síntese, ser desnecessária a
renovação do pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito desta Corte, quando
já deferida a benesse nas instâncias ordinárias. Brevemente relatado, decido. Tenho
que a decisão agravada merece reforma. Com efeito, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP,
modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que o
benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, "prevalecerá em
todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o
da Lei 1.060/50". (...) Por essas razões, reconsidero a decisão agravada proferida pelo
Ministro Presidente, passando ao exame do recurso especial. O apelo nobre merece
prosperar. Isso porque, em obediência à natureza alimentar do salário e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) do salário bruto do correntista. Nesse
sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO
A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de
empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
18
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza
o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado,
desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos
os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não
provido. (AgRg no REsp 1.234.672/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI,
DJe
de
13/3/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DO VALOR DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
MULTA
DIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ/7. REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO TENDO EM
VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
STF/283.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à limitação dos descontos, o Acórdão vergastado
decidiu a espécie em sintonia com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem
prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que,
ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. (REsp
1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- No que se refere à
multa diária, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido pela
necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- O
fundamento do Acórdão recorrido no concernente à impossibilidade de análise do
pedido de redução do valor da multa tendo em vista a não apresentação do contrato,
não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 4.- A agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp
1438972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 19/05/2014) Diante do exposto, dou provimento ao agravo
regimental para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar que os descontos da folha de pagamento sejam limitados ao
percentual de 30% do salário bruto da recorrente, excluídos os valores relativos
ao imposto de renda e fundo previdenciário.” (AgRg no REsp 1496643/DF, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 30/06/2015, o destaque não consta
do original); e (c) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES
TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim ementado (e-STJ fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
19
351): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao
percentual de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o
Acórdão vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência
desta Corte, haja vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA.
MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO
LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A
NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do
salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294
do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade
unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção
de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS,
Rel. Min. RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em
recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
20
desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
DÉBITO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-
se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.-
Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se o Agravo e
nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 23/08/2012, o destaque não consta do original).
Essa a orientação é aplicável aos servidores públicos
estaduais e municipais, como se verifica do julgado, para caso análogo, mas com
inteira aplicação à espécie, extraído site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS VENCIMENTOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto em face de
decisão que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim sintetizado (e-STJ fl.
233):
APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE
PORTO
ALEGRE.
DESCONTOS
QUE
RESPEITAM
O
LIMITE
ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. É de ser
mantida a decisão que julgou improcedente a demanda, em que pretende a parte
autora a limitação a 30% dos descontos efetuados em folha de pagamento e relativos
a parcelas de empréstimo, se a soma dos valores consignados, no caso concreto, da
margem consignável, que é de 60% dos rendimentos, de acordo com o Decreto
Municipal n. 15.476/2007, regra específica aplicável aos funcionários públicos
municipais. Apelo improvido. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais
Nas razões do especial, o recorrente defende violação dos artigos 458, 535, ambos do
CPC, e 2o, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.820/03. Alega, além de omissões no acórdão a
quo, a impossibilidade dos descontos em folha de pagamento superar o percentual de
30% de seus rendimentos líquidos. Contrarrazões às e-STJ fls. 287/298. A Corte de
origem não admitiu o recurso especial pela impossibilidade de interpretação de
direito local na instância extraordinária. Nas razões do agravo, o recorrente salienta a
ocorrência das omissões e de direito federal pelo Tribunal de origem. Contraminuta
às e-STJ fls. 315/320. É o relatório. Passo a decidir. O agravo observa seus
pressupostos e impugna os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se ao exame do
recurso especial. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, no tocante à
alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional nos embargos declaratórios, pois tal somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou, em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, pela
limitação de 30% nos descontos incidentes nos proventos/remuneração. A
propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
21
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA
REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de
junho de 2005, julgando o Recurso Especial n. 728.563/RS, da relatoria do em. Min.
Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o
desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por
vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o
Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, firmada como base na interpretação da
legislação federal (arts. 2o, § 2o, I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990), consolidou-se no sentido de considerar que os descontos
facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Não incide o óbice da Súmulas n. 280/STF. 2. A aplicação da
jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de Poder
Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 3. Não houve afronta à Súmula
n. 7/STJ, visto que não foi necessário o reexame da prova dos autos ou do contrato
para o provimento do recurso especial, tratando-se apenas de aplicação do
entendimento sedimentado nesta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1316545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1.
O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70%
(setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta
por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2014, DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO
LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
22
Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a
empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30%
(trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/06/2014,
DJe
20/06/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
SERVIDOR.
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISPENSABILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
NÃO
APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003
e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos
em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do
servidor. 2. Não incidência da Súmula 280/STF, porquanto a limitação dos descontos
em folha é estabelecida com base em legislação federal (Leis n. 10.820/2003 e n.
8.112/1990). 3. A questão é exclusivamente de direito, dispensando análise de fatos e
provas. 4. Ausente declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei
ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em aplicabilidade da
Súmula Vinculante 10/STF, na espécie. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1182699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013) Ademais, destaca-se que a
limitação dos descontos consignados é de 30% dos rendimentos líquidos do
servidor público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: DESCONTO EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento
de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade,
os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no REsp 1313312/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) Ante o exposto, CONHEÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
23
do agravo para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.” (AREsp
120380/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação: 21/10/2015, o
destaque não consta do original).
2.4. Da inicial da ação proposta e dos documentos
juntados aos autos, verifica-se que a parte autora, funcionário público estadual,
contratou junto ao Banco do Brasil S/A, empréstimos com desconto em conta
corrente e em folha de pagamento, que não são cartão de crédito, e cujos valores das
parcelas superam o percentual de 30% de sua remuneração líquida, correspondente à
remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e
pensão alimentícia), como demonstram os demonstrativos de pagamento e os
extratos de conta juntados a fls. 25/30.
Destarte, aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, reconhece-se a existência de ilícita apropriação pelo banco de valores da
remuneração da parte autora, servidor estadual, em percentual superior a 30% da
remuneração líquida dela, considerada a remuneração bruta descontada apenas o
imposto de renda e a contribuição previdenciária, para satisfação da soma dos débitos
dos contratos bancários objeto da ação, nenhum deles de cartão de crédito, pelas
quantias debitadas em folha de pagamento e pelos descontos em conta corrente.
Em sendo assim, reconhecida a ilicitude da apropriação
pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária
para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda,
em percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor, a
manutenção da r. sentença, para “limitar os descontos mensais relativos ao
empréstimo em questão, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do autor, permitidos apenas os descontos legais” (fls. 189).
Ademais, na espécie, o fato de a parte autora ser
funcionária pública estadual não afasta a limitação no percentual de 30%, conforme
orientação dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Empréstimo consignado.
Funcionário público municipal. Limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do Autor. Incidência da Lei no 10.931/04. Precedentes
jurisprudenciais e Súmula 603 STJ. Sentença reformada em parte apenas para afastar
a determinação de prolongar os prazos dos financiamentos. Possibilidade de
negativação do nome da Autora. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.” (37a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1007933-27.2017.8.26.0320, rel. João Pazine Neto, j.
22.05.2018, o destaque não consta do original); (b) “TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento.
Servidor público municipal. Legitimidade dos descontos, desde que limitados a
30% dos vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência do devedor. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos
autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do NCPC). Decisão
mantida. Mútuo contratado para desconto das parcelas em folha de pagamento.
Pretensão de alterar o modo de pagamento para débito em conta corrente.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos autorizadores. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
24
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2048520-30.2018.8.26.0000, rel. Fernando Sastre Redondo,
j. 16.05.2018, o destaque não consta do original); (c) “LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS. Servidora pública estadual e municipal. Descontos limitados a
30% dos rendimentos líquidos da Autora. Aplicação do art. 2o, § 2o, inc. I, da
Lei no 10.820/03, inclusive analogicamente. Inaplicabilidade do Decreto
Estadual no 51.314/06. Precedentes desta C. Câmara. Multa Cominatória.
Manutenção do valor fixado. Razoabilidade e proporcionalidade. Apresentação
mensal dos holerites da Autora. Inovação recursal. Requerimento não deduzido ao
Juízo de origem. Não conhecimento, pena de supressão de instância e de violação ao
duplo grau de jurisdição. Sentença mantida na íntegra. Recurso de apelação
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1000592-24.2017.8.26.0263, rel. Tasso Duarte de Melo, j.
12.03.2018, o destaque não consta do original); e (d) “Ação revisional Contrato
bancário Tutela de urgência indeferida Descontos que superam o limite legal de
30% dos vencimentos da autora Lei Municipal que autoriza desconto dos
vencimentos dos servidores em percentual de até 60% Aplicação da Lei Federal
no 10.820/2003 Presença dos requisitos legais Verossimilhança das alegações e risco
de comprometimento da subsistência Caráter alimentar Recurso provido” (16a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2085631-82.2017.8.26.0000, rel.
Miguel Petroni Neto, j. 28.06.2017, o destaque não consta do original).
2.5. Reforma-se a r. sentença, para determinar que fica
ressalvado o direito do banco apelante de: (a) cobrar a diferença devida, em razão da
cessação dos descontos, mediante boleto bancário ou outro meio legal de que se
possa valer; e (b) promover a inscrição do débito vencido e não pago, em cadastro de
inadimplentes, visto que não (b.1) não restou demonstrada a cobrança abusiva de
encargos exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, (b.2) o
inadimplemento da parte cliente relativamente ao débito dos contratos bancários
objeto da ação fica caracterizado com a cessação dos descontos no que excederem
30% de remuneração líquida, e (b.3) a inscrição em cadastro de inadimplentes é
direito do credor, a teor do art. 43, do CDC.
Nesse sentido, quanto à alínea “a” supra, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO
BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Determinação de limitação dos descontos em
30% dos rendimentos líquidos da autora. Fase de cumprimento de sentença.
Pretensão ao afastamento da mora. Descabimento. Hipótese que, conquanto tenha
havido limitação dos descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente,
remanesce íntegra a obrigação de pagamento da diferença, que poderá ser
objeto de cobrança pelo banco por outros meios e, não se prestando a neutralizar
os efeitos da mora, autorizar a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Execução julgada extinta. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (19a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0051141-04.2013.8.26.0002, rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, v.u., j. 22/08/2016, o destaque não consta do original); (b) “Ação
revisional de contrato bancário. Relação bancária. Contratos de empréstimos
consignados. Admissibilidade do desconto das parcelas mensais seja em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
25
corrente e/ou em folha de pagamento, porém limitado a 30% dos vencimentos
líquidos da autora, liberado o restante. Precedentes do E. STJ. Possibilidade de
expedição de boleto para pagamento sobre o saldo restante. Recurso provido.”
(13a Câmara de Direito Privado, Apelação 1021823-19.2014.8.26.0100, rel. Des.
Cauduro Padin, v.u., j. 14/12/2015, o destaque não consta do original); e (c)
“Apelação digital. Ação de Cobrança. Empréstimo pessoal. Sentença “extra petita”.
Inocorrência. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que restou
corretamente afastada. Limitação dos descontos na folha de pagamento da Ré a 30%
de seus rendimentos. Controvérsia resolvida na ação Revisional c/c Consignatória no
0042349-88.2012.8.26.0554. Legitimidade do Banco em cobrar a diferença dos
valores devidos. Ordenamento jurídico que permite ao Autor o ajuizamento de
ação de cobrança. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência
mantida. Recurso não provido.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
4000571-36.2013.8.26.0554, rel. Des. João Pazine Neto, v.u., j. 28/10/2014, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à alínea “b” supra, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE CONTRATOS. Empréstimos consignados. 1) Descontos de
prestações mensais em folha de pagamento e em conta corrente da agravante
que comprometem percentual acima de 30% de seus vencimentos líquidos.
Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC. Antecipação parcial da tutela
concedida em sede recursal tão somente para limitar os descontos ao percentual
de 30% dos vencimentos líquidos auferidos pela autora agravante. Respeito ao
princípio da dignidade humana (de modo a preservar o caráter alimentar da
remuneração), aos precedentes do STJ e do TJSP e ao previsto no Decreto Estadual
no 60.435/2014, aqui aplicável por se tratar de funcionária pública estadual. 2)
Prestação de serviço de informação exclusivamente feito pelas entidades de
proteção ao crédito aos seus associados a permitir eventual inscrição do nome
da devedora nos cadastros negativos. Prática que não pode ser considerada
ilegal ou abusiva, restando rejeitada, neste ponto, a pretensão da recorrente.
Decisão parcialmente reformada. Agravo provido em parte.” (24a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2184112-51.2015.8.26.0000, rel. Des. Roberto
Maia, v.u., j. 22/10/2015, o destaque não consta do original); (b) “CONTRATO
BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Autora é professora da rede pública
estadual - Impedir o desconto em folha de pagamento e em conta corrente das
prestações do empréstimo bancário - Inadmissibilidade - No plano federal, a Lei n°
10.820/2003 (arts. 1o e 6o) autoriza a contratação de empréstimos com desconto em
folha de pagamento e, no Estado de São Paulo, os servidores e funcionários públicos
podem contrair empréstimos, os quais seguem as normas fixadas pelo Decreto
Estadual n° 46.309, de 28 de novembro de 2001 conforme o programa conhecido
como "Banco do Funcionário Público", sendo autorizados os débitos nas folhas de
pagamento pelo Decreto Estadual n° 25.253, de 27 de maio de 1986, sem ultrapassar
o limite de 50% dos vencimentos do servidor: art. 6o, caput deste último decreto -
Impedir o Banco-réu de fazer qualquer desconto das prestações equivaleria autorizar
a correntista a descumprir o contrato, notadamente porque ela nem sequer indicou
possuir bens que pudessem garantir eventual execução a ser aforada pelo credor - Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
26
as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora,
afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) do valor dos vencimentos da autora, mas nem por isso perdem
a natureza alimentar - Devolução dos valores descontados da conta corrente e
que ultrapassaram a 30% dos vencimentos líquidos da autora - Admissibilidade
- Banco de dados - Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito - Admissibilidade Hipótese em que a autora ajuizou ação de obrigação
de fazer por discordar dos descontos em conta corrente - Tal ação, contudo,
não está fundada em questionamento do débito, visando o expurgo de encargos
abusivos ou juros compostos - Possibilidade de haver negativação do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito Justiça gratuita - Pedido formulado na
petição inicial Deferimento - Se o Banco-réu não se conformava com a benesse
concedida à autora, deveria ter agravado de sua concessão ou apresentado a
impugnação à assistência judiciária em vez de discutir a matéria em sede de apelação
- Honorários de advogado Sucumbência Reciprocidade Ocorrência Ação de
obrigação de fazer parcialmente procedente. Recurso provido em parte.” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação 9000583-32.2011.8.26.0037, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 17/06/2013, o destaque não consta do original); e (c) “TUTELA
ANTECIPADA Suspensão de descontos Folha de Pagamento e conta corrente
em que é percebido salário mensal Mútuos contraídos Concessão Ausência de
abusividade das instituições financeiras
Autorização do devedor para os dois
descontos
Admissibilidade do desconto dos valores integrais na folha de
pagamento, visto que o empréstimo consignado não chega a 30% dos
vencimentos líquidos Desconto dos valores na conta corrente limitado a 30%
dos salários depositados
Inscrição do nome do mutuário nos cadastros de
inadimplentes
Possibilidade
Direito do credor ante a inadimplência do
devedor
Recurso parcialmente provido, com observação.” (15a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento 0067087-90.2011.8.26.0000, rel. Des.
Manoel Mattos, v.u., j. 19/03/2013, o destaque não consta do original).
Quanto à configuração da mora, legalidade da inscrição
em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do mutuário na
posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi, efetivado nos termos do
art. 543-C, do CPC, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem
abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no
que concerne a essas questões consolidou o entendimento de que: “ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o
ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
27
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão
observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora,
correta a inscrição/manutenção. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo
abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para
quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse
do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título
representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos
parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos durante o
período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e, por
conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ
4a T., AgRg no
REsp 915829/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009,
o destaque não consta do original).
3. O provimento, em parte, do recurso da parte ré não
justifica a modificação da distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos em
que estabelecida pela r. sentença recorrida, visto que mínima a alteração do julgado.
4. Embora desprovido o recurso da parte autora, como
não existem honorários fixados anteriormente pela r. sentença apelada em face da
parte autora, incabível, no caso dos autos, a majoração da verba honorária, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos por TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela
ora embargada. Nas razões dos aclaratórios (fls. 533/536), a ora embargante aponta a
existência de omissão no julgado relativamente à fixação dos honorários
sucumbenciais recursais, enfatizando que houve sucumbência recíproca na instância
ordinária. Enfatiza que, "em decisão recente, este Tribunal Superior já se manifestou
sobre a desnecessidade de trabalho adicional para que se verifique o direito
autorizador da pleiteada majoração; bem como o simples desprovimento de Recurso
enseja a majoração dos honorários". É o relatório. DECIDO. (...) 3. Com efeito, o
Código de Processo Civil de 2015, ao prever o instituto da majoração dos
honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua
aplicação desde que haja prévia fixação de honorários pela instância a quo. No
presente caso, não houve omissão, uma vez que o acórdão recorrido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
28
337/347) reconheceu a sucumbência recíproca; assim, se não houve prévia
fixação em razão da sucumbência recíproca, não haverá, também, qualquer
majoração nesta instância recursal. Assim, não há falar na incidência do
disposto no art. 85, § 11, do CPC de 2015, que prevê a majoração da verba
honorária anteriormente fixada. A propósito, confiram-se os seguintes
precedentes do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15
DA LEI 9.424/1996. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESENÇA DE TODOS
OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA. ADC 3. SUJEITO
PASSIVO. ABRANGÊNCIA DAS EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO
DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS
ANTERIORES.
MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO
ARTIGO
1.021,
§
4o,
DO
CPC/2015.
APLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 964930 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017) PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REPETIÇÃO DE
QUESTÕES SUSCITADAS NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §
2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento dos
Embargos de Declaração II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração. III - Consideram-se protelatórios embargos de declaração
que repetem questões suscitadas e analisadas em recurso anterior, ensejando a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
IV - Descabida a condenação ao pagamento de honorários recursais, porquanto
não houve condenação anterior a tal título, deixando a Autarquia de insurgir-se
oportunamente. V - Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 806.229/SP, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
QUE,
EM
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO,
ACOLHEU
PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A
PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO
PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095024-68.2019.8.26.0100 -Voto no
29
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. [...] VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo
7/STJ -, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios
recursais, porquanto aquele dispositivo legal prevê que "o tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Porém, nos presentes
autos, não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da
sucumbência recíproca, seja na decisão de 1o Grau, seja no acórdão recorrido.
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe
01/09/2016). Nesse contexto, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi
julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 4. Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no AREsp 1131264/SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, data da publicação: 08/11/2017, o destaque não consta do original).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso da parte ré deve ser provido, em parte, e o recurso da parte
autora deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso da parte ré e nega-se provimento ao recurso da parte
autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator